Tribunal: STF
Processo: MS 26064
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. DEFESA. ATRIBUIÇÃO 
   CONFERIDA AO PODER PÚBLICO. ARTIGO 225, § 1º, III, CB/88. 
   DELIMITAÇÃO DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS. VALIDADE DO 
   DECRETO. SEGURANÇA DENEGADA.
1.	A Constituição do Brasil atribui ao 
   Poder Público e à coletividade o dever de defender um meio ambiente 
   ecologicamente equilibrado. [CB/88, art. 225, §1º, III]. 
2.	A 
   delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por 
   decreto ou por lei, sendo esta imprescindível apenas quando se trate 
   de alteração ou supressão desses espaços. Precedentes.
	Segurança 
   denegada para manter os efeitos do decreto do Presidente da 
   República, de 23 de março de 2006.